Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-56.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000769-56.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), EDSON LUIZ DO PRADO SANTOS - CPF: 055.892.161-25 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), Lucia Peruffo (IMPETRADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (LITISCONSORTES), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração de n°
1000769-56.2023.8.11.9005.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: EDSON LUIZ DO PRADO SANTOS.

Embargada: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

Data do Julgamento:
11 a 14/03/2024.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, interposto pelo embargante.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para reformar o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

A embargada, apesar de intimada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DESPACHO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

O artigo 1001 do CPC estabelece que de despacho não cabe recurso.

2.

Mantém-se a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandamus impetrado contra despacho.

3.

Agravo Interno não provido.”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelas partes.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024